Tribunal: TJDFT
Processo: 0727527-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA DO ADVOGADO PARA INTERPOR RECURSO EM NOME PRÓPRIO. ART. 499 DO CPC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. As circunstâncias do caso concreto revelam que a decisão que ensejou a oposição de embargos de declaração constituiu gravame à constituinte e não ao seu advogado de modo que não poderia o ilustre Juízo a quo, ao responder os embargos opostos, declarar que o advogado teria sido condenado.
2. Mesmo que o próprio credor, o Distrito Federal, reconheça que seu crédito somente pode ser direcionado à constituinte (CLELIA) e não ao seu advogado (MARCONI), esse capítulo da decisão não pode remanescer no mundo jurídico, mormente quando há pedido expresso nesse sentido, para impedir qualquer insegurança jurídica ou futura controvérsia acerca de sua executoriedade.
3. Deu-se provimento ao Agravo Interno para conhecer do recurso e dar provimento ao agravo de instrumento afastando a condenação do agravante ao pagamento dos honorários contra ele fixados.